Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela credora.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 2.2. A disciplina contida no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente também se aplica ao cumprimento de sentença, em razão da regra prevista no art. 921, § 7o, do CPC.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 3.1. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo de origem com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que a credora tem diligenciado, desde o ajuizamento da ação de execução, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 3.2. Diante desse contexto, não é possível imputar à apelante o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da presente demanda, sendo certo que a extensão do curso processual deriva da grande dificuldade de localização de bens pertencentes ao devedor, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes e processos judiciais.
4. Além disso, percebe-se que após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, a credora formulou requerimento de retomada do curso do processo para a penhora de bem específico atribuído a um dos devedores. 4.1. O aludido requerimento é suficiente para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela que a credora teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento à ação de execução em destaque. 4.2. A norma prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC, estabelece que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença desconstituída.